Tribunal: TJPA
Processo: 0004003-18.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004003-18.2016.8.14.0019

APELANTE: VICTOR JACKSON ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição por insuficiência probatória ou à desclassificação para o delito de uso pessoal, após condenação pela prática do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

2. No curso do julgamento do apelo, a Procuradoria de Justiça apontou a ocorrência de prescrição retroativa, com base na pena aplicada e na idade do réu à época dos fatos, apresentando cálculo demonstrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma única questão em discussão: (i) saber se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, considerando a pena concretamente fixada e a causa de redução prevista para réu menor de 21 anos, autorizando o reconhecimento da prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Entre o recebimento da denúncia (27/03/2017) e a sentença condenatória (11/02/2025), decorreu lapso superior a 6 anos, prazo reduzido pela metade nos termos do art. 115 do Código Penal.

5. A pena definitiva de 5 anos e 6 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do CP), reduzido para 6 anos em razão da menoridade do agente à época dos fatos.

6. Não há causas interruptivas ou suspensivas no período analisado.

7. Configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, impondo o reconhecimento de ofício, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido, para extinguir a punibilidade de ofício pela ocorrência de prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: “A prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre lapso superior ao prazo prescricional reduzido, considerando a pena aplicada e as causas legais de diminuição.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICTOR JACKSON ROCHA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Curuça/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa
, substituída por penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 152 dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Nas
razões recursais
(ID 30671872), a Defesa pleiteia a
absolvição
por
insuficiência probatória
ou
desclassificação
para o delito de uso ou consumo pessoal
, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006
.

Em
contrarrazões
(ID 30671879), o Ministério Público Estadual de 1ª Grau requer o improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida Juízo de 1º Grau.

Nesta Superior Instância, a
Douta

Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
na condição de
custos legis,
com finca nos princípios da legalidade, da individualização da pena e da independência funcional, manifesta-se pelo conhecimento do Apelo manejado em favor de Victor Jackson Rocha, e, de oficio, reconheça a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos das fundamentações jurídicas lançadas em seu parecer.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, cediço que a matéria consiste em uma análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos, temos: a previsão legal ou cabimento, a observância das formalidades legais, a tempestividade recursal, a adequação, a inexistência de fatos impeditivos, a motivação e a sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos: o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No presente caso, o Recorrente foi condenado a pena de a
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A presente apelação foi interposta objetivando a absolvição do apelante por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de consumo ou uso pessoal, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal anteriormente citado.

Contudo, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, em seu parecer ministerial, destacou a matéria de ordem pública referente a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal do caso em tela, com juntada do devido cálculo efetuado na “Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva” (ID 31688754), confirmando o decurso do prazo.

Necessário o destaque dos marcos interruptivos mais relevantes ao presente caso, o
recebimento da denúncia
ocorreu em
27/03/2017
(ID 30671838, pág. 08);

a
sentença condenatória
foi prolatada em
11/02/2025
(ID 30671858). Nesse interim, o lapso temporal transcorrido de 7 anos e 10 meses.

Dessa forma, atenta ao estabelecido no art. 109, inc. III, e art. 115, ambos do CPB, o qual estabelece que para penas superiores a quatro e não excedentes a oito anos, o prazo prescricional é de
12 anos,
bem como ao fato de que o réu, na época dos fatos, era
menor de

21 anos
, circunstância comprovada pelos documentos pessoais colacionados à ID 30671833, pág. 07, resta transcorrido tempo superior ao prazo prescricional, qual seja,
6 anos
, levando em consideração a inexistência de quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, conforme delineado no parecer ministerial.

Assim, consumou-se, de maneira evidente, a
prescrição retroativa da pretensão punitiva

estatal
, nos termos do art. 110, §1º, do CPB, a qual, por ser de matéria de ordem pública,
deve ser reconhecida de ofício
, com o consequente
decreto de extinção da punibilidade
, tornando prejudicada qualquer análise de mérito das teses defensivas arguidas no recurso ora manejado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso, e,
de ofício,
declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, nos termos dos arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; e 115, todos do Código Penal, assim, verifico prejudicado o mérito quanto ao pleito absolutório.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025